Tribunal: TJSP
Processo: 2269318-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – Decisão que indeferiu o pedido de penhora por termo de veículo de propriedade do segundo agravado – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Penhora de veículo que pode ser realizada a termo quando apresentada certidão que atesta a existência do bem – Avaliação judicial dispensada no caso de veículos, mediante a adoção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – Decisão que indeferiu o pedido de penhora por termo de veículo de propriedade do segundo agravado – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Penhora de veículo que pode ser realizada a termo quando apresentada certidão que atesta a existência do bem – Avaliação judicial dispensada no caso de veículos, mediante a adoção do valor médio de mercado apontado para o veículo pela tabela FIPE – Desnecessidade de expedição de mandado de penhora – Exegese do disposto nos arts. 845, §1o, e 871, IV, do CPC – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido para deferir a penhora a termo do veículo de propriedade do segundo agravado.